Tribunal: TJBA
Processo: 8112265-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112265-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERMESON SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE REGISTROS PUNITIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 42 E 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112265-87.2020.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ERMESON SANTOS DE QUEIROZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.